Tribunal: TJMT
Processo: 1022569-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PJE - 1022569-97.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT
AGRAVANTE: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
AGRAVADO: EURÍPEDES CANDIDO DE MOURA
Vistos etc.
Tendo em vista a petição apresentada pela agravante (ID 70194978), intime-se o agravado para manifestar-se sobre a adaptação do contrato à Lei no 9.656/98 (art. 35, § 5o), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de revogação da liminar concedida.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora